Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-03.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13°, DO CÓDIGO PENAL). LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4°, DO CP). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR VÁLIDA. TEMA 150 DO STF. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O ABERTO. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo réu.
2. Impossível a desclassificação do delito para a modalidade culposa, uma vez que a conduta do apelante, ao forçar a vítima e agredi-la, demonstra dolo e intencionalidade na produção do resultado lesivo.
3. Não incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), porquanto não demonstrada injusta provocação da vítima que tenha impelido o réu a agir sob domínio de violenta emoção, sendo a agressão inicial de responsabilidade do apelante.
4. Mantém-se a valoração negativa dos maus antecedentes do apelante, conforme condenação anterior que transitou em julgado e cuja validade para esse fim não é afetada pelo decurso do tempo, em consonância com a tese firmada no Tema 150 da repercussão geral do STF.
5. No que tange à quantidade de atenuação da pena, embora não se olvide que a jurisprudência majoritária tenha firmado o entendimento de que o coeficiente de 1/6 (um sexto) se mostraria adequado nesta etapa, não se pode perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por cada circunstância judicial na fase antecedente.
5.1. A redução da pena, na segunda fase, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, deve observar a mesma quantidade acrescida na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, guardando proporcionalidade, em benefício do réu, e não ferindo o sistema escalonado de hierarquia das fases.
6. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu que conta com apenas uma circunstância judicial negativa valorada em seu desfavor, mostra-se cabível a fixação do regime aberto para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33 §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.